Tribunal: TJSP
Processo: 1001800-22.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 2. ABUSIVIDADE DE JUROS CONFIGURADA. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO PRATICADAS EM OPERAÇÕES SIMILARES. 3. DEVOLUÇÃO SINGELA DE

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 2. ABUSIVIDADE DE JUROS CONFIGURADA. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO PRATICADAS EM OPERAÇÕES SIMILARES. 3. DEVOLUÇÃO SINGELA DE VALORES DETERMINADA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. 4. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO DEMONSTRADOS. 5. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.